Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-98.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000844-98.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERIKSON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 057.155.841-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000844-98.2020.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIKSON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO –
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA QUANTO À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ABSOLVIÇÃO POR DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL ILEGAL – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE TENTA DEMONSTRAR MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IMPERTINÊNCIA ENTRE A SENTENÇA RECORRIDA E AS RAZÕES DO APELO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O presente recurso de apelação criminal apresenta
distinguishing
em relação ao entendimento desta 1a Câmara Criminal no que se refere à violação ao princípio da dialeticidade.

É imperioso o não conhecimento do apelo, por infração ao princípio da dialeticidade, quando evidenciado que os fundamentos do recurso se restringem a demonstração de materialidade e autoria delitivas, sem enfrentar a tese de nulidade das provas acolhida na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000844-98.2020.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERIKSON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT, que o absolveu da prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores [artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000844-98.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Erikson Henrique Moreira da Silva
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] e corrupção de menores [244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Narra que a peça informativa anexa que, no dia 6 de dezembro de 2019, por volta das 2h15min, na rua 9A, Jardim Tangará 2, próximo ao Mercado Cardoso, nesta comarca, o denunciado, consciente e dolosamente, guardou e trouxe consigo substância que causa dependência física e psíquica (laudo preliminar de fls. 20/22), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

Apurou-se, ainda, que na mesma ocasião narrada alhures, o denunciado corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente com ele praticando o crime de tráfico de drogas.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, em rondas ofensivas, policiais militares visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz, placa NJN-4911, sendo que na ocasião eles dispensaram um objeto.

Em razão da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos e identificaram o denunciado como condutor da motocicleta, acompanhado pelo adolescente Gabriel da Silva de Oliveira, que portava uma porção de cocaína.

Em seguida, os militares localizaram o invólucro dispensado anteriormente e constataram que no seu interior continha nove porções de cocaína, conforme laudo preliminar de fls. 20/22.

Por derradeiro, as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga era destinada à comercialização.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência
Erikson Henrique Moreira da Silva
como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/06 c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou improcedente a denúncia e absolveu
Erikson Henrique Moreira da Silva
da prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, em sentença assim exarada:

“
O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ofereceu denúncia contra
ERIKSON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em virtude dos fatos narrados na denúncia abaixo reproduzidos, vejamos: (...).

Notificado, o réu apresentou Defesa Prévia no ID 64587353 - fls. 128, sem alegar qualquer matéria adstrita ao recebimento da inicial acusatória.

A denúncia foi recebida em 07/10/2021, conforme decisão prolatada ao ID 67376068.

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas Marcelo Francisco de Oliveira e Natan Vieira Alves, bem como realizado o interrogatório.

O Ministério Público apresentou alegações finais no ID 106844039, requerendo a condenação do acusado nos termos da inicial acusatória.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais no ID 108364915, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de ilícita abordagem, ao argumento da necessidade de dado concreto e objetivo sobre existência de justa causa. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em casa de condenação, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com relação ao crime de tráfico de drogas.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRELIMINAR – REVISTA PESSOAL – NECESSIDADE DE DADO CONCRETO E OBJETIVO SOBRE EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROVA ILÍCITA.

Sustenta a Defesa Técnica que os policiais não trouxeram qualquer elemento que justificasse a abordagem da motocicleta e a revista pessoal, uma vez que apenas relataram que o denunciado, juntamente com o menor, estava em atitude suspeita
, tendo em vista que
à época dos fatos estava ocorrendo

muito roubos na cidade com indivíduos utilizando motocicleta
, não havendo, portanto,
nenhum elemento concreto que justifique a abordagem
.

Pois bem.

Verifica-se que
assiste razão a douta Defesa
, uma vez que manuseando detidamente as provas produzidas durante a persecução penal,
não
restaram suficientemente
demonstrada
s
as fundadas razões
aos policiais responsáveis pela
apreensão do entorpecente consistentes em 10 porções de cocaína
, com
massa bruta de 6,04g
, em realizar a abordagem do acusado ERIKSON HENRIQUE e do menor.

Isso porque, quando ouvidas em Juízo,
as testemunhas policiais não deram detalhes objetivos e concretos a respeito da motivação da realização da abordagem e revista pessoal realizada
.

Enquanto Marcelo Francisco relatou ter realizado a abordagem devido a ocorrência de muitos roubos na região
, não esclarecendo o motivo da abordagem da motocicleta em específico,
o Policial Militar Natan Vieira não deu maiores informações, tendo em vista que sua inquirição virtual foi interrompida após problemas de conexão com a internet
.

Entretanto, em fase de inquérito, ambos os policiais apresentaram a seguinte narrativa: [...] Que por encontrar-se na escala de serviço na madrugada do dia de hoje, em horário aproximado das 2h15min, momento que efetuava ronda padrão nesta cidade, mais precisamente no bairro Jardim Tangará, diz ter-se deparado com uma motocicleta e dois tripulantes.
Que motivado por forte suspeição
, diz ter abordado citados motocicletas e de tê-los identificados como Erikson Henrique Moreira da Silva e o garupa como sendo o adolescente Gabriel da Silva Oliveira. Que quando da abordagem, momento que Gabriel desceu da motocicleta, diz ter visto o momento que ele, de modo dissimulado, jogou fora um invólucro que foi rapidamente recolhido pela GPM. Que dentro do invólucro citado havia 09 (nove) outros invólucros menores contendo no seu interior substância similar a cocaína. Que em procedimento de busca pessoal, em poder de Gabriel, diz terem localizado e arrecadado outro invólucro plástico contendo no seu interior substância esbranquiçada análoga a cocaína. Que instado, tanto Gabriel como Erikson afirmaram para si que haviam pegado a droga na casa de Gabriel e estavam indo a uma festa onde tencionavam “levantar uma grana” vendendo o entorpecente por R$ 50,00 (cinquenta reais) a porção. Que seguindo orientação de Gabriel, diz terem se deslocado até a casa habitada por ele, e naquele imóvel, em procedimento de busca domiciliar, diz terem localizado e arrecadado quatro embalagens vazias que foram utilizadas para embalar substância entorpecente. [...]

Embora os atos administrativos realizados pelos policiais sejam dotados de fé pública, revela-se imprescindível a observância de critérios mínimos para autorizar de forma legítima a abordagem e a revista pessoal sem mandado judicial.

Conforme se observa, não há registro algum de suspeitas ou monitoramento prévio, relatório escrito ou imagens em áudio e vídeo ou fotografias, etc., nem sequer denuncias concretas indicando que o suspeito estaria traficando drogas
.

Assim, na espécie,
não demonstrada a existência de justa causa para a abordagem e revista pessoal
, porquanto não lograram os agentes públicos em demonstrar fundadas razões de que o suspeito estivesse em situação de flagrante delito de tráfico de drogas,
evidenciada está a ilegalidade da incursão policial, gerando a nulidade das provas produzidas
, sobretudo porque não está demonstrada a existência de prévia investigação policial acerca da ocorrência de delito de tráfico de drogas. Nesse sentido: (...).

Logo,
aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada
, em decorrência da violação ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal,
é de se concluir que os objetos do delito (porções de drogas) foram havidos de forma ilícita
, sendo inábeis, pois, à comprovação e/ou corroboração da materialidade delitiva, devendo ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e art. 157, caput e § 1o do Código de Processo Penal: (...).

Dessa forma,
considerando que não houve apreensão de drogas fora do contexto da revista pessoal
,
não subsistem outros dados concretos que justifiquem a condenação pelo delito de tráfico de drogas, sendo imperiosa, portanto, a absolvição do réu por não haver prova da existência do fato
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECLARO A NULIDADE
da apreensão da droga no contexto da ilicitude na revista pessoal, diante da inexistência de fundadas razões para a realização da revista e, por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para o fim de
ABSOLVER
o réu
ERIKSON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal (...)
”.

Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

A 2a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do c. Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, aponta que o “
membro ministerial de primeiro grau, em suas razões de inconformismo, cingiu-se em aduzir que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual, no entanto, em momento algum ataca os fundamentos da decisão combatida,
com apresentação de argumentos a justificarem a legalidade da busca pessoal realizada
.

Para melhor elucidação do aventado, transcrevo as razões ministeriais do apelo,
in verbis
:

“(...)
Ao contrário da interpretação dada pela Douta Magistrada a quo, as provas colhidas no decorrer da instrução evidenciam de forma inequívoca que o réu
ERIKSON HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
praticou o crime de tráfico de drogas lhe imputado, com envolvimento de menor de idade, conforme narrado na denúncia, uma vez que os elementos probatórios produzidos em juízo ratificaram todos os termos da exordial. Com efeito, a materialidade da infração penal encontra-se provada de forma incontestável nos autos, mormente através dos documentos auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação, e notadamente pelo conteúdo das declarações das testemunhas, quando ouvidas tanto em juízo quanto durante o inquérito policial. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a
testemunha Marcelo Francisco de Oliveira, Policial Militar,
declarou que a guarnição da polícia militar estava realizando ronda ostensiva no Bairro Jardim Tangará II, quando abordou uma motocicleta ocupado com dois indivíduos, sendo o denunciado e um adolescente, ocasião em que o garupa, Gabriel, menor de idade, dispensou um objeto.

Nesse sentido, a equipe policial localizou o objeto dispensado, o qual se tratava de um invólucro contendo 09 (nove) porções de substância análoga a cocaína, de modo que foi efetuado a revista pessoal e encontrado uma porção de substâncias entorpecentes em posse do adolescente e uma quantia de dinheiro
. Descreveu, ademais, que ao questionar o réu e o menor, ambos informaram que estavam se dirigindo para uma festa para lá comercializarem as drogas ilícitas, uma vez que cada porção seria vendida por R$ 50,00 (cinquenta reais). Similarmente, a
testemunha Natan Vieira Alves, Policial Militar,
corroborou com a versão apresentada pela testemunha Marcelo. Por sua vez, o
réu Erikson Hernique Moreria Da Silva,
em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, uma vez que as drogas pertenciam ao menor Gabriel, sendo que somente tomou conhecimento que o adolescente estava de posse das aludidas substâncias ilícitas quando foi abordado pela polícia. Excelência, apesar da negativa do réu, restou inconteste a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial acusatória. Logo, é evidente que o réu guardou e trouxe consigo para comercializar as substâncias entorpecentes em uma festa. Como visto, urge salientar que as circunstâncias nas quais ocorreram o crime, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, cocaína, substância de alto poder destrutivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, no que concerne à configuração do crime de tráfico de drogas, podemos afirmar que os entorpecentes apreendidos seriam inseridos ao comércio ilícito,
dada a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, sendo 10 (dez) porção de substância análoga à cocaína, com massa bruta de 6,04g, aliada a quantidade de dinheiro em espécie, sendo R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e aparelhos celulares.
Nesse sentido, acerca da configuração do crime de tráfico de drogas, colhe-se a seguinte jurisprudência, in veris: (...).

Neste viés, não podemos deixar de salientar, que nos crimes de tóxicos, a prova testemunhal policial tem especial valor, mormente quando corroboradas pelas demais provas obtidas. Nesse sentido é a jurisprudência, vejamos decisão prolatada por este Tribunal de Justiça: (...). Frise-se que o acusado trouxe consigo entorpecente destinado à traficância, conforme devidamente comprovado nos autos, atuando como importante meio de propagação de substâncias danosas à saúde pública, as quais servem de mola propulsora da criminalidade e da desestruturação familiar. Além do que também corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, para com ele praticando o crime de tráfico de drogas. Em outras palavras, restou demonstrada, de maneira cristalina, a autoria da mercância de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ex vi do disposto no já citado artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Assim sendo, verifica-se que a autoria deste crime também recai de forma insofismável na pessoa do réu, pois o conjunto probatório a indica, com elementos fartos e todos compatíveis entre si, como autor do delito de tráfico de drogas lhe imputado, diante do que a
condenação
é a medida que se impõe.
03. PEDIDO.
Diante de todo o exposto, o Ministério Público requer seja o presente recurso
PROVIDO,
a fim de reformar a r. sentença recorrida, para que a
apelada ARIANA FERNANDES NASCIMENTO
sejam
CONDENADOS
nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(...)”.

Compulsando os autos, verifica-se que o
fundamento central da
sentença absolutória
foi a ausência de
justa causa
para a revista pessoal do acusado.

O juízo de origem, ao reconhecer a
ilegalidade
da atuação policial, absolveu o réu, por ausência de materialidade da conduta delituosa.

Nas razões ministeriais, o
Parquet
apontou que a materialidade pode ser extraída do “
auto de prisão em flagrante,
do
termo de apreensão,
do
boletim de ocorrência,
do
laudo de constatação e
das
(...) declarações das testemunhas
”, nada mencionando sobre a abordagem do acusado, que foi
anterior
a documentação relacionada [teoria da árvore dos frutos envenenada].

Conforme o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal.

Consigno que
não
desconheço o entendimento desta 1a Câmara Criminal no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal; contudo, o caso
sub examine
apresenta “
distinguishing
”

em relação ao referido posicionamento.

A particularidade está em que os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição são instituídos especialmente em favor do réu
[2]
, e não da acusação, tanto que há sistemas que proíbem recurso contra decisão absolutória. E neste caso, o apelo é do Ministério Público, a quem a obrigação da dialeticidade é inarredável.

In casu
, cabia ao
Parquet
demonstrar a licitude da abordagem policial, mas limitou-se a reproduzir as ponderações arguidas em sede de alegações finais, o que, em regra
[3]
, afigura-se inaceitável, por ausência de
impugnação
dos
fundamentos
da sentença
absolutória
.

Segundo respeitável doutrina, “
por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os
fundamentos de fato e de direito que embasam o
inconformismo
do recorrente
. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
”
[4]
.

Por fim, valho-me do parecer da 2a Procuradoria-Geral de Justiça para fundamentar o não conhecimento do presente recurso de apelação, o qual adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“
Conforme será demonstrado adiante, a pretensão recursal do Ministério Público de piso não deve ser conhecida. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Promotor de Justiça contra a sentença proferida Juízo Singular, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo o implicado
Erikson Henrique Moreira da Silva
dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, e art. 244-B do ECA, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, face à declaração da ilegalidade da busca pessoal realizada, com a nulidade das provas colhidas na ocasião, assim como das derivadas.

O órgão ministerial almeja a reforma da referida sentença, com o desiderato de que o réu seja condenado nos exatos termos da denúncia. A supedanear a súplica,
tece considerações exclusivamente a respeito da suposta existência de manancial probatório suficiente a comprovar a materialidade e

autoria delitiva dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menor,
sem, todavia, atacar os fundamentos da decisão combatida
.

Neste ponto, transcreva-se, a propósito, excerto do decisum que vai abaixo transcrito: (...).

Como visto, o Juízo da instância primitiva absolveu o recorrido
Erikson Henrique Moreira da Silva
das imputações previstas no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06, e art. 244-B do ECA, com esteio no art. 386, inc. II, da Lei Adjetiva Penal, ao sustentáculo de que inexistem elementos de convicção a comprovar o teor da acusação, notadamente pelo reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal realizada, em decorrência da violação ao art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, com a nulidade das provas colhidas na ocasião, assim como das derivadas, fazendo-se uso da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Da minudente análise dos autos, constata-se que o membro ministerial de primeiro grau, em suas razões de inconformismo, cingiu-se em aduzir que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual, no entanto,
em momento algum ataca os fundamentos da decisão combatida
, com apresentação de argumentos a justificarem a legalidade da busca pessoal realizada, demonstrando a existência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, nos termos do art. 240 do CPP.

Deveras, inexistindo insurgência do Ministério Público de piso neste recurso contra a fundamentação fulcral utilizada para absolver o apelado,
não cabe a complementação das razões

recursais por esta Procuradoria de Justiça Criminal
. Ora, em observância ao princípio da dialeticidade, que também rege os recursos na seara criminal, o recorrente possui a obrigação de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da Ação Penal, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão vergastada, possibilitando o contraditório recursal. Com efeito, a Apelação Criminal interposta pela acusação, ao contrário daquela interposta pela defesa, devolve para ao Tribunal ad quem apenas o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites da insurgência, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Portanto, ao se ater somente à autoria e materialidade dos delitos, sobre as quais o magistrado singular sequer se manifestou, é clarividente que o recurso interposto pelo representante ministerial de primeiro grau não guarda sintonia com a sentença que se busca reforma, em evidente falta de dialeticidade recursal, conjuntura a implicar o não conhecimento da Apelação Criminal, eis que a insurgência falece da respectiva adequação ou regularidade formal (...)
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
o apelo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no REsp 1908034 / PR. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 27/6/2023. DJe: 3/7/2023.

[2]
“Se a defesa técnica interpôs recurso de apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação do acusado em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito” (TJ/MT, N.U 0019245-19.2018.8.11.0055).

[3]
“1. A jurisprudência das Cortes Superiores é de que,
mutatis mutandis
, "as razões do recurso de apelação que reproduzem os argumentos lançados nas alegações finais não incorrem em deficiência da defesa técnica a atrair declaração de nulidade,
máxime nas hipóteses em que a peça infirmou todos os fundamentos da sentença condenatória
[...] É que 'o efeito devolutivo, tomado em profundidade, permite ao tribunal examinar aspectos ou tópicos não apreciados pelo juiz inferior: a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo que for relevante para a nova decisão' (Ada Pellegrini Grinover et alii, Recursos no Processo Penal, São Paulo, RT, 1996, p. 52, no 25; p. 156, no 95)" (HC n. 105.897, relator Ministro MARCO AURÉLIO, relator para acórdão: Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe-189 divulgado em 30/09/2011, publicado em 3/10/2011). Precedentes” [STJ. AgRg no REsp 1550399 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 14/9/2022. DJe: 21/9/2022].

[4]
LIMA, Renato Brasileiro de Lima.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Ed. Juspodivm. 2020, p. 1753.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023